Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. ART. 6o, §7o-B, DA LEI No 11.101/2005. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Agravo de Instrumento, manteve decisão proferida em execução fiscal que determinava penhora via SISBAJUD. Sustentou-se omissão quanto à tese de competência exclusiva do juízo de recuperação judicial para atos de constrição patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à competência para atos constritivos em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial e se os embargos podem ser acolhidos para sanar o alegado vício.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, afirmando que o art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005 preserva a competência do juízo da execução fiscal para determinar medidas constritivas, admitindo-se ao juízo da recuperação apenas analisar eventual substituição de penhora sobre bens essenciais.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.